Tribunal: STJ
Processo: 1501291-40.2024.8.26.0318
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968230 - SP (2025/0215591-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCOS EDUARDO ALVES CIRULLO
ADVOGADO
: DANIEL SALVIATO - SP279233
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial
por incidência da Súmula 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando
não há impugnação adequada dos fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não foi conhecido devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, aplicando-se a Súmula 182 do STJ.
4. O ônus de demonstrar eventual equívoco da decisão agravada recai sobre a parte agravante, o
que não foi cumprido no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "O agravo regimental não pode ser conhecido se não houver impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme a Súmula 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: Súmula 182 do STJ.
STJ, AgRg no AREsp 1.900.135/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti
Jurisprudência relevante citada:
Cruz, Sexta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.996.126/SP, Rel. Min.
Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 08.03.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA49506268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:51
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 3268aec0-72a9-4fee-b699-598a8afcaa5d

Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA49506268 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:51
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 3268aec0-72a9-4fee-b699-598a8afcaa5d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968230 - SP (2025/0215591-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: MARCOS EDUARDO ALVES CIRULLO
ADVOGADO
: DANIEL SALVIATO - SP279233
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial
por incidência da Súmula 182/STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser conhecido quando
não há impugnação adequada dos fundamentos da decisão agravada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental não foi conhecido devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada, aplicando-se a Súmula 182 do STJ.
4. O ônus de demonstrar eventual equívoco da decisão agravada recai sobre a parte agravante, o
que não foi cumprido no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "O agravo regimental não pode ser conhecido se não houver impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada, conforme a Súmula 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: Súmula 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA49506361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:43
Código de Controle do Documento: a6fcc9d3-43b2-416e-8ec8-5876576e435a

STJ, AgRg no AREsp 1.900.135/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti
Jurisprudência relevante citada:
Cruz, Sexta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.996.126/SP, Rel. Min.
Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 08.03.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCOS EDUARDO ALVES
, contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial (fls. 273-274).
CIRULLO
Nas razões, a defesa reafirma que o ingresso dos policiais na residência do agravante
foi ilegal, pois se baseou em denúncia anônima e não houve consentimento válido para tal
entrada, conforme entendimento do STJ que exige documentação escrita e gravação audiovisual
do consentimento (fls. 280-281).
Requer assim a remessa do presente agravo interno à Turma para que seja
devidamente provido, com vistas à reforma da decisão que negou seguimento ao recurso
especial, além da intimação da agravada para responder ao presente agravo (fls. 281).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece ser conhecido.
Como se afirmou quando do julgamento monocrático, o recurso especial não foi
conhecido considerando: Súmula 284/STF, divergência não comprovada, impossibilidade de
alegação de divergência com paradigmas oriundos de
, mandado de segurança ou
habeas corpus
recurso ordinário e Súmula 7/STJ (e-STJ, fls. 273-274).
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar adequadamente os referidos
fundamentos.
Aqui, caberia à defesa o ônus de demonstrar eventual equívoco da decisão
combatida, o que não foi feito.
Não o fazendo, aplica-se a Súmula 182/STJ para impedir o conhecimento do agravo
regimental.
Nesse sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA
N. 182 DO STJ. INCIDÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. É inviável o agravo regimental que não infirma os fundamentos da decisão
atacada. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA49506361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:43
Código de Controle do Documento: a6fcc9d3-43b2-416e-8ec8-5876576e435a

2. A se considerar que o réu foi condenado a 3 meses e 15 dias de detenção e que
decorreram períodos inferiores a 3 anos entre os marcos interruptivos da prescrição,
não há que se falar em ocorrência da causa extintiva da punibilidade sustentada pela
defesa.
3. Agravo regimental não conhecido."
(AgRg no AREsp n. 1.900.135/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
, grifou-se).
22/2/2022
3/3/2022

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE.
Não pode ser conhecido o agravo regimental que não infirma os fundamentos da
decisão monocrática agravada.
Agravo regimental não conhecido."
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.996.126/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em
, DJe de
8/3/2022
).
17/3/2022
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA49506361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/08/2025 10:51:43
Código de Controle do Documento: a6fcc9d3-43b2-416e-8ec8-5876576e435a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0215591-0
AREsp 2.968.230 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15012914020248260318 2204773 41508735
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCOS EDUARDO ALVES CIRULLO
ADVOGADO
: DANIEL SALVIATO - SP279233
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCOS EDUARDO ALVES CIRULLO
ADVOGADO
: DANIEL SALVIATO - SP279233
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Joel Ilan Paciornik, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551065:1058407@
2025/0215591-0 - AREsp 2968230 Petição : 2025/0066651-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49485641 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 14:04:08
Código de Controle do Documento: 9441534E-8C39-4BF7-88C0-6494AF4DFE10